Tribunal: CARF
Processo: 13884.723980/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.723980/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
EMBRAER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
deve ser deferida a pretensão do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.723980/2019-84
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), consubstanciada no Acórdão
no 10-69.477 (fls. 1.332/1.347), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
qual bem descreve os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por Embraer S/A, doravante
tratada por Embraer, em face do Despacho Decisório no 0382/2019 – SEORT/DRF SJC,
de 05 de dezembro de 2019, fls. 356/367, que não homologou compensações declaradas
em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP das
competências 10/2015, 11/2015 e 13/2015, no montante, em valor originário, de R$
31.249.414,72 (trinta e um milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e
quatorze reais e setenta e dois centavos).
1. DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório incorpora descrição detalhada dos fatos e circunstâncias
atinentes à glosa parcial de valores lançados no campo “Compensação” das GFIP
entregues pela Embraer nas competências 10/2015, 11/2015 e 13/2015, totalizando
compensações no valor de R$ 110.969.456,53 (cento e dez milhões e novecentos e
sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).
Embraer é pessoa jurídica que tem por atividade econômica principal a “fabricação de
aeronaves”, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
Principal - código 30.41-5-00) registrada em seu cadastro CNPJ.
No Despacho Decisório é elucidado que o procedimento de análise das compensações
declaradas foi deflagrado mediante Termo de Intimação Fiscal alusivo à diligência
fiscal que instou a Embraer para que apresentasse as demonstrações das origens dos
créditos utilizados nas compensações compreendidas no período de 01/2015 a 12/2015,
incluindo a GFIP de competência 13/2015.
Em resposta, a intimada aduz que as compensações previdenciárias declaradas em
GFIP, no período de 01/2015 a 13/2015, se referem a: 1) substituição tributária prevista
na Lei no 12.546/2011 (desoneração da folha de pagamento), com valores lançados no
campo “Compensação” das GFIP de todas as competências compreendidas no período
de 01/2015 a 13/2015 e 2) ação judicial no 0008827-87.2009.4.03.6103, com valores
compensados nas GFIP de competências 10/2015, 11/2015 e 13/2015.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Em virtude de os créditos referentes à Ação Judicial no 0008827-87.2009.4.03.6103 não
terem sido suficientemente detalhados, houve nova intimação para que complementasse
as informações, cumprido-a na forma do que fora solicitado. Assim, foi concluída a fase
de Diligência Fiscal, dando-se início ao Procedimento Fiscal de Fiscalização, a fim de
verificar a certeza e liquidez dos créditos utilizados nas compensações declaradas em
GFIP, determinado por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF-F
no 08.1.20.00-2019-00218-6.
A autoridade fiscal aponta que os valores lançados no campo “Compensação” das GFIP
a título de “desoneração da folha de pagamento”, não foram objeto de auditoria no
presente procedimento fiscal em razão da correção do procedimento por parte da
Embraer que observou o disposto na Lei no 12.546/2011 e nos termos do Ato
Declaratório CODAC no 93/2011.
Em relação aos créditos utilizados nas compensações que se referem à contribuição
social prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, em razão de sentença judicial
prolatada nos autos da Ação Judicial no 0008827-87.2009.4.03.6103, aduz que tem sua
origem em competências compreendidas no período de 11/2005 a 03/2015, e se referem
ao estabelecimento matriz da empresa (estabelecimento detentor do crédito), inscrito no
CNPJ 60.208.493/0001-81 (até a competência 03/2006), posteriormente sucedido pelo
CNPJ 07.689.002/0001-89.
A indigitada ação judicial fora ajuizada em 06/11/2009. A Embraer obteve decisão
judicial favorável, reconhecendo seu direito em compensar os valores recolhidos a título
da contribuição social prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, e do adicional
instituído pela Lei no 10.666/2003, ou seja, das contribuições sociais incidentes sobre os
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, relativamente aos serviços prestados
por cooperados. Referida decisão judicial transitou em julgado em 21/10/2015. Ainda,
restou estabelecido o prazo quinquenal para o exercício da compensação/repetição.
No tocante à certeza e liquidez, o decisum assegurou à Embraer o direito à
compensação/repetição das contribuições sociais de 15% incidentes sobre os valores
pagos a cooperativas de trabalho que tenham sido efetivamente recolhidas dentro do
prazo prescricional estabelecido, cabendo à contribuinte comprovar o efetivo
recolhimento das referidas contribuições.
Aduz que a operacionalização da compensação envolvendo contribuições discutidas
judicialmente exige do contribuinte, ainda, promover a retificação prévia das GFIP de
acordo com a sentença, conforme disposto no item 7 do Capítulo IV do Manual da
GFIP/SEFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880/2008 e Solução de
Consulta Cosit no 132/2016.
Aponta que, no Anexo III do Despacho Decisório consta a relação dos créditos
referentes às contribuições previdenciárias de 15% incidentes sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho, elaborado com base nas informações prestadas pelo
contribuinte no detalhamento dos créditos utilizados nas compensações declaradas em
GFIP nas competências 10/2015, 11/2015 e 13/2015.
Ainda, a Embraer fora intimada a apresentar as notas fiscais de serviço emitidas por
cooperativas de trabalho no período 11/2005 a 03/2015, referentes aos serviços
prestados por cooperados. Solicitou dilação do prazo, o qual foi deferido. Contudo,
novamente solicitou prorrogação do prazo, o qual foi atendido parcialmente. Assim,
decorridos cinquenta dias da intimação, a contribuinte apresentou apenas uma pequena
parte dos documentos solicitados. As notas apresentadas correspondem aos seguintes
períodos: 11/2005 e, de forma parcial: 08/2011, 02/2012, 12/2012, 10/2014 e 03/2015.
Em todas as demais competências compreendidas no período de 11/2005 a 03/2015
nenhuma nota fiscal de serviço de cooperativa de trabalho foi apresentada.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Desta forma, salvo na competência 11/2005, não houve comprovação dos serviços
prestados por cooperativas de trabalho, condição essencial na verificação da liquidez e
certeza dos créditos informados no detalhamento apresentado pelo contribuinte. As
planilhas e relatórios internos de pagamentos apresentados por amostragem pelo
contribuinte não suprem a falta de apresentação das notas fiscais de serviço que foram
solicitadas.
Havendo apresentação a posteriori, em face das dificuldades relatadas pela Embraer em
juntar o acervo documental, dar-se-á continuidade à verificação da certeza e liquidez
dos créditos utilizados, desde que haja a comprovação do efetivo recolhimento realizado
a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho mediante o batimento GFIP versus GPS (haver declaração em
GFIP e o recolhimento da totalidade das contribuições declaradas).
Nesse passo, a falta de declaração em GFIP dos valores pagos a cooperativas de
trabalho, afasta por completo a possibilidade de se vincular os valores recolhidos à
Previdência Social em GPS com as contribuições incidentes sobre valores pagos a
cooperativas de trabalho.
Foram relacionadas, no Anexo V, todas as GFIP originais e retificadoras enviadas pela
Embraer nas competências sob auditoria, com os respectivos valores pagos à
cooperativas de trabalho. No Anexo VI encontra-se a relação das GPS recolhidas. O
Anexo VII demonstra o batimento GFIP x GPS.
Assim, a depender da apresentação das notas fiscais de serviço, poderão ser
considerados comprovadamente recolhidos a título de contribuições incidentes sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho, os seguintes valores:
[...]
Ainda, foi constatado que não houve a retificação prévia das GFIP, com a exclusão dos
valores apontados acima.
Assim, restaram não homologadas as compensações que foram realizadas utilizando-se
de créditos referentes a contribuições incidentes sobre valores pagos a cooperativas de
trabalho, seja porque não foi comprovado o recolhimento dessas contribuições
(utilização de créditos sem liquidez e certeza) e/ou porque a compensação foi realizada
em desacordo com os termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, vez que não foram precedidas pela retificação das GFIP de acordo
com a sentença judicial.
2. DA CIÊNCIA
Embraer foi cientificada do Despacho Decisório por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
09/12/2019 10:25:14, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/1972.
3. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3.1. Dos fatos
Irresignada, manifesta a sua inconformidade mediante arrazoado apresentado em
08/01/2020, fls. 438/470.
Acosta os seguintes documentos: documentos de identificação (fls. 471/480); cópias de
notas fiscais de serviços de diversas competências (fls. 481/746); GPS de diversas
competências (fls. 747/809).
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Após o relato dos fatos, refuta a conclusão da autoridade fiscal que não homologou as
compensações declaradas pois ela não se coaduna com os fatos, os ditames da legislação
aplicável ao caso concreto, os termos da decisão judicial transitada em julgado proferida
nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0008827-87.2009.4.03.6103) e,
sobretudo, com o entendimento do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), sobre a matéria em debate.
Assim, merece reforma parcial o Despacho Decisório para que seja reconhecido
integralmente o direito creditório pretendido pela Recorrente, conforme as razões a
seguir articuladas.
3.1. Do Direito
3.1.1. Do breve contexto histórico do Mandado de Segurança no 0008827-
87.2009.4.03.6103
Expõe um breve resumo histórico da demanda judicial - Mandado de Segurança -
Processo no 0008827-87.2009.4.03.6103 -, o qual foi impetrado em 06/11/2009 com
pedido liminar distribuído a 3a Vara da Seção Judiciária de São José dos Campos,
visando a concessão de segurança para proteção do seu direito líquido e certo para
afastar o ato coator praticado por autoridade coatora consubstanciado na exigência da
contribuição social prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991 (incluído pela
Lei no 9.876/99) e de seu respectivo adicional, previsto na Lei no 10.666/2003,
incidentes sobre os pagamentos efetuados pela Recorrente, então Impetrante, às
cooperativas de trabalho por força dos serviços prestados, visando ainda, o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos destes consectários, com os demais
débitos tributários arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem
qualquer limitação ou restrição administrativa.
Em primeira instância obteve sentença que julgou improcedente o pedido. No juízo ad
quem, teve denegado o seu recurso de apelação. Interpôs Recurso Extraordinário,
primeiramente sobrestado e, no julgamento da matéria, restou firmada a tese da sua
inconstitucionalidade. Assim, teve provimento jurisdicional, tendo sido estabelecido o
prazo quinquenal para o exercício da compensação/repetição do indébito, com trânsito
em julgado em 21/10/2015.
Em decorrência, promoveu no âmbito administrativo a regular compensação dos
créditos apurados a título da contribuição social outrora ilegalmente exigida com base
no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, conforme as declarações de compensação
realizadas em GFIP nas competências de 10/2015, 11/2015 e 13/2015.
3.1.2. Da nulidade parcial do Despacho Decisório e da ilegalidade na exigência de
retificação prévia das GFIP
Aduz que a norma procedimental de prévia retificação de GFIP padece de ilegalidade,
não encontrando suporte legal nas leis que regem a matéria previdenciária: Lei
8.212/1991; Decreto 3.048/1999; Lei 11.457/2007; IN RFB 971/2009 e IN RFB
1.300/2012.
Defende que a inconstitucionalidade declarada a desobriga de cumprir a prévia
retificação das GFIP.
A inovação/alteração no entendimento da Receita Federal do Brasil que, por meio do
Manual GFIP/SEFIP versão 8.3, instituiu o comando de ser obrigatória a retificação da
GFIP no caso de a decisão judicial alterar a obrigação principal correlata quando o
contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação previdenciária, promoveu
uma completa insegurança jurídica para os contribuintes. Criou-se uma obrigação
acessória que não encontra o devido suporte legal correspondente nas regras ordinárias
da Lei no 8.212/1991 ou mesmo nas disposições legais do Decreto no 3.048/1999, a
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

despeito da competência regulamentar constante no artigo 47, inciso VIII, da IN RFB no
971/2009.
Sustenta não ser racionalmente e, muito menos juridicamente possível concluir que,
para que o contribuinte possa exercer plenamente o seu direito à compensação de
créditos tributários, cuja legalidade e exigência foram inclusive declaradas
inconstitucionais pelo Poder Judiciário, seja obrigado a realizar a prévia retificação de
GFIP nas competências em que tais créditos tenham sido declarados e constituídos.
Traz jurisprudência administrativa que diz se subsumir a sua linha argumentativa.
Argumenta que o crédito apurado tem origem na declaração de inconstitucionalidade da
exação sendo de rigor a observação irrestrita da norma individual e concreta extraída da
decisão judicial pela Autoridade Fiscal nas compensações declaradas e que não foram
homologadas.
Esclarece que todas as obrigações (principais e acessórias) relativas à forma de apuração
/ declaração / recolhimento da exação foram realizadas seguindo as estritas orientações
tributárias que até então respaldavam a exigência da contribuição devida à alíquota de
15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Além disso, a exigência da referida contribuição – que deu origem ao direito creditório
apropriado – foi eliminada de forma definitiva, não sendo possível, portanto, concluir
ser subsistente como condição elementar para a homologação das compensações
declaradas pela Recorrente, a obrigatoriedade da retificação das GFIP como condição
para existência, certeza e liquidez do direito creditório apropriado pela Recorrente,
assim como entende a Autoridade Fiscal.
Novamente junta jurisprudência administrativa que diz se subsumir a sua linha
argumentativa.
3.1.3. Da existência do direito creditório pleiteado e da extinção do crédito
tributário apontado
Embraer alega que, devido à antiguidade e ao extenso período a que a documentação se
refere (11/2005 a 03/2015), a Recorrente de fato teve dificuldade operacional em
levantar de forma conclusiva todo o acervo documental que possui para o atendimento
de imediato da intimação recepcionada ainda no curso do procedimento de fiscalização.
Mesmo assim, apresentou uma parcela de documentos fiscais comprobatórios do direito
creditório vindicado. Assim, é importante consignar que a ausência da apresentação da
integralidade das notas fiscais relativa aos serviços prestados por cooperativas de
trabalho naquele momento – para os limites do caso em análise – não pode retirar a
existência, certeza, liquidez e a própria legitimidade dos créditos tributários
apropriados.
Acosta notas do seu acervo documental localizadas até o momento.
Por outro lado, a despeito de a Recorrente já ter apresentado à Autoridade Fiscal
diversos documentos comprobatórios que materializam a certeza e a própria liquidez do
direito vindicado, além dos documentos comprobatórios acostados nesta oportunidade,
não restou comprovada a alegação da Autoridade Fiscal no sentido de inexistir a
totalidade dos créditos tributários declarados pela Recorrente, sem que houvesse o
exaurimento por completo e efetivo de todos os meios existentes necessários para a
averiguação dos fatos, em flagrante ofensa ao princípio da verdade material.
Junta excertos doutrinários e jurisprudência administrativa que diz se subsumirem a sua
linha argumentativa.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Assim, pugna pela baixa em diligência da documentação apresentada nos autos, com o
objetivo de afastar a alegação da Autoridade quanto à insuficiência das notas fiscais de
serviço das cooperativas de trabalho para verificação/confirmação da exatidão dos
valores que foram informados no detalhamento da origem dos créditos, bem como para
que sejam afastadas as alegações de não declaração em GFIP, dos valores pagos às
cooperativas de trabalho e sem respectivo recolhimento das contribuições em GPS, em
homenagem ao princípio da verdade material.
3.2. Das conclusões
Pelo exposto, aduz ser possível chegar às seguintes conclusões:
(i) é ilegal a exigência de prévia retificação das GFIP’s, para que seja reconhecida a
integralidade da existência de créditos previdenciários apurados diante da inexistência
de norma procedimental na legislação vigente (Lei/Decreto), que condicione como
requisito para a homologação de compensação declarada pelo contribuinte, a prévia
retificação de GFIP para o pleno aproveitamento destes créditos, inclusive daqueles
decorrentes de decisão judicial transitada em julgado;
(ii) a ausência de apresentação oportuna e imediata da integralidade das notas fiscais
relativa aos serviços prestados por cooperativas de trabalho não retira a existência,
certeza, liquidez e a legitimidade dos créditos tributários apropriados pela Recorrente
em decorrência da inconstitucional e ilegal exigência daqueles por meio do artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991 (incluído pela Lei no 9.876/99) e de seu respectivo
adicional, previsto na Lei no 10.666/2003;
(iii) está homologada tacitamente expressiva parcela dos lançamentos realizados pela
Recorrente que constituíram os respectivos créditos correlatos, tornando-se definitiva a
constituição dos créditos das contribuições sociais declaradas em GFIP e recolhidos
mediante GPS, referente à contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no
8.212/1991 (incluído pela Lei no 9.876/99), especialmente os créditos declarados em
GFIP’s nas competências de 11/2005 a 12/2014.
3.3. Do pedido
Requer, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para a
correta percepção dos fatos e da verdade material, bem como da juntada da
documentação complementar que a Recorrente entenda necessária para comprovar os
vícios apontados, a reforma parcial do despacho decisório guerreado, com o
reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado, bem como do acerto dos
procedimentos adotados, com a extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
4.
DA
SOLICITAÇÃO
DE
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
Em 30/03/2020 solicita a juntada de documentos comprobatórios, fl. 846.
Aduz tratar-se de notas fiscais de serviços adicionais ao seu acervo documental, que
deram origem ao crédito sob discussão. As notas fiscais foram juntadas às fls. 848/1331.
É o relatório
A Delegacia Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Em regra, as decisões administrativas e as judiciais, bem como os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a
diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa
dos valores indevidamente compensados, os quais serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata a legislação específica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 13/10/2020, por via eletrônica (termo de fl. 1.364),
a Contribuinte apresentou, em 12/11/2020, o Recurso Voluntário de fls. 1.367/1.417, com as
seguintes alegações, em resumo:
Necessidade de prévia retificação em GFIP:
1. Essa desproporcional e incompatível exigência instrumental, além de não
encontrar qualquer suporte na Lei em sentido estrito, não tem o condão de
invalidar a existência, certeza e liquidez do saldo credor aqui compensado, na
medida em que jamais poderia afastar a existência de um indébito tributário
apurado em razão de um tributo declarado inconstitucional.
2. O entendimento pela desnecessidade de retificação prévia de GFIP, para
créditos utilizados em procedimento de compensação já foi, inclusive, adotado
por recentes decisões proferidas pelo CARF, por meio da qual foi reconhecido
que a falta de retificação da GFIP representa apenas um descumprimento de
dever instrumental.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Da inversão do ônus da prova:
3. Em nenhum momento na linha de argumentação demonstrada no acórdão
recorrido foi realizado uma mínima avaliação pelo Relator de todos os
documentos comprobatórios apresentados nos autos – que evidenciam a
origem, certeza e liquidez do direito creditório pleiteado – para validar a
inexistência e invalidade do contexto fático que originou o direito à
apropriação do saldo credor.
4. A razão aqui retratada reside no dever de as autoridades administrativas,
investigarem a verdade material lastreando os seus atos administrativos em
representações idôneas dos fatos que se alega terem ocorrido.
5. Mesmo ciente da existência de documentos comprobatórios constantes aos
autos, não determinou a realização das diligências necessárias e cabíveis para
a correta elucidação do feito e quantificação dos créditos apurados e
apropriados.
6. No anexo 1 deste Recurso Voluntário, encontra-se a listagem de todas as notas
fiscais que possuía em seu acervo físico e que estão acostadas aos autos, as
indicando e vinculando com as folhas do presente processo.
7. O primeiro vício do acórdão recorrido é a falta de análise e avaliação acerca
dos documentos apresentados nos autos.
8. O segundo vício é que o acórdão também não realizou a análise e avaliação
das declarações dos créditos apurados, informados em suas GFIPs dos
períodos correlatos.
9. A fundamentação da decisão foi elaborada de forma superficial, apenas
decotando trechos do despacho decisório proferido na origem sem, contudo,
motivar de forma clara a ausência da certeza e liquidez do direito creditório
postulado, que poderiam ter sido minimamente analisadas, caso a Autoridade
Fiscal tivesse avaliado as Guias da Previdência Social (GPS) inerentes ao
feito, configurando, portanto, o terceiro vício.
10. Por meio dos valores apresentados na própria origem (GPSs), chega-se
facilmente à conclusão da liquidez do saldo credor compensado, fato este que
não foi analisado pela DRJ.
11. Ainda que as GPSs apresentadas parcialmente nos autos não fossem
suficientes para amparar a fundamentação adotada pela Autoridade Julgadora,
fato este que foi suprido pela própria apresentação dos valores no Anexo VI,
do despacho decisório, a Autoridade Julgadora tem o dever de motivar suas
decisões com a adequada instrução do processo, de modo que todas as
informações (fatos e dados), constantes tanto em GFIP como também em
GPS’s, utilizadas pela Recorrente para o pagamento do tributo, estão
registrados no sistema de dados da própria Receita Federal do Brasil, de modo
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

que de ofício, a Autoridade Julgadora para a correta instrução do caso e
motivação da sua decisão deve obter tais documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
MÉRITO
Necessidade de prévia retificação em GFIP:
A Recorrente sustenta que a norma procedimental de prévia retificação de GFIP
padece de ilegalidade, não encontrando suporte legal nas leis que regem a matéria previdenciária.
Em relação à exigência da retificação das GFIPs, com a informação da redução do
valor devido, concordo com a decisão de primeira instância, pois entendo que não se trata de
mero dever instrumental desnecessário, mas sim como um procedimento necessário e de grande
importância, não só para fins de arrecadação, mas também para fins de concessão de benefícios
previdenciários.
Observa-se que, ao não retificar a GFIP, na qual foi declarada uma contribuição
previdenciária devida, incidente sobre determinada verba, com o respectivo recolhimento em
Guia da Previdência Social (GPS), tem-se como consequência a inexistência de indébito
tributário.
Assim dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(destaquei)
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

A Lei no 8.383/1991, com a redação dada pela Lei no 9.069/1995, disciplinou as
condições para a compensação, atribuindo à Receita Federal e ao INSS a competência para
expedição das instruções necessárias ao seu cumprimento.
Lei no 8.383/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente.
(destaquei)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
§ 4o' As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
(destaquei)
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
disciplina:
Seção III
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Esclarecendo a forma como devem ser prestadas as informações relativas à
compensação das contribuições previdenciárias, o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880/2008, dispõe o seguinte, no Capítulo IV:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
(destaquei)
A Solução de Consulta Cosit n.o 77 de 26 de junho de 2018, estabelece:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CRÉDITO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDO
POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DAS GFIPs VINCULADA AO CRÉDITO SUJEITO À COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONDICIONAL
Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade de
tributo previdenciário pago, exsurge a faculdade do contribuinte em executar a sentença
mediante compensação administrativa perante a RFB, no prazo de cinco anos, contado
da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial, devendo, como condição de procedibilidade da
compensação, antes cumprir a obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao
direito creditório reconhecido judicialmente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA N.o 132 - COSIT, de 1 de setembro de 2016.
Peço vênia para transcrever o seguinte excerto da fundamentação da referida SC:
15. Não obstante, não se pode confundir a obrigação acessória (i) de apresentação de
GFIP (tipos “inicial” e “Sem Movimento”) na atividade de lançamento por
homologação e suas correções (tipos “Sem Movimento” e “Retificadora”) com (ii) a
correção necessária à execução administrativa, mediante compensação tributária,
de direito creditório previdenciário reconhecido por sentença judicial transitada
em julgado. A primeira se exaure definitivamente pela decadência ao final de cinco
anos contados do fato gerador da contribuição previdenciária – no caso de pagamento
antecipado, inclusive a menor –, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
a GFIP deveria ter sido apresentada. No segundo caso, dadas as intercorrências não
só de cunho tributário mas também previdenciário concernentes às declarações em
GFIP, essa obrigação acessória nasce com a nova relação jurídica imposta pela
sentença condenatória em face da Fazenda Pública, conformando-se, noutra
perspectiva, em instrumento necessário ao exercício de direito creditório do
contribuinte, conforme já expendido no parágrafo 10.
16. É que a previdência social, lastreada especialmente nas contribuições sociais,
conforma-se em um regime contributivo, cuja gestão deve observar o princípio
constitucional do “equilíbrio financeiro e atuarial”, nos termos do art. 201 da CF/88. Por
implicação desse princípio, os procedimentos afetos à repetição de indébito de cunho
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

previdenciário repercutem além do sistema de Administração Tributária,
estendendo-se a mecanismos próprios de equalização atuarial, qual seja a correção
das GFIPs vinculadas ao direito creditório, de forma a preservar o equilíbrio do
sistema de previdência social.
17. Cabe ainda relevar que as informações veiculadas em GFIP alimentam o banco
de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fins de concessão de
benefícios. Se a rubrica não é base de cálculo da contribuição previdenciária, não
pode ser mantida na declaração sob pena de haver benefício concedido sobre uma
base sem o respectivo custeio. Tal entendimento encontra guarida não só no princípio
previdenciário do “equilíbrio financeiro e atuarial”, mas também no princípio da
seguridade social “da contrapartida”, previsto no art. 195, § 5o da Carta Magna, que
prevê que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio.
18. Nessa esteira, é inconteste que havendo decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo a inexigibilidade de tributo previdenciário pago, exsurge a faculdade do
contribuinte em executar a sentença mediante compensação, no prazo de cinco anos,
contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial, nos termos dos arts. 165, I; 168, I; 170-A do CTN c/c art.
100 da IN RFB no 1717, de 2017. No entanto, repisa-se, que tal faculdade não é
incondicional, já que subsiste, no âmbito administrativo, a obrigação acessória de
correção da GFIP subjacente ao direito creditório reconhecido judicialmente.
19. Por implicação, a obrigação acessória correção de GFIPs vinculadas ao pagamento
indevido – nos termos do Manual GFIP/SEFIP, especialmente em seus itens 10.2.2 a
10.2.4 – goza da mesma atualidade do exercício do direito creditório, não havendo que
se falar, portanto, em prescrição ou decadência do direito da RFB em exigir tais deveres
instrumentais ou lançar os créditos relativos à penalidades pecuniárias correspondentes,
ainda que em relação à correção de GFIP apresentada há mais de cinco anos da
declaração de compensação ou da protocolização da presente consulta.
20. Relevante anotar que, nesse caso, a atuação fiscalizatória da RFB em relação à
correção de GFIP, embora tenha enfoque essa novel obrigação acessória surgida com a
execução administrativa do mandamento judicial que reconfigurou a relação jurídico-
tributária e afastou a matriz de incidência do tributo previdenciário, a ela não se
restringe, resguardado ainda o direito da Administração Tributária em fiscalizar, lançar
ou exigir outras obrigações principais ou acessórias relacionadas à mesma GFIP não
fulminadas pela decadência ou prescrição.
21. No âmbito procedimental do implemento de tal obrigação, é importante salientar
que não há impedimento técnico-operacional para correção das GFIPs transmitidas
anteriormente ou encaminhar GFIP referente a competências anteriores, mesmo em
relação a períodos que antecedam os últimos cinco anos.
Em face do interesse público, é inconcebível que se mantenham ativas as
informações no banco de dados da Previdência Social para concessão de benefícios
previdenciários relativamente a valores destinados ao custeio do sistema que estão sendo
devolvidos ao contribuinte. Dessa maneira, é justo que se exija daquele que prestou inicialmente
as informações a adoção de providências com vistas à conformação dos dados.
Assim, sem a retificação da GFIP, os valores seriam considerados devidos para o
pagamento dos benefícios previdenciários, porém não seriam devidos para a cobrança das
contribuições, quebrando a lógica do sistema.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Neste Conselho (CARF), temos as seguintes decisões nesse sentido, exigindo a
prévia retificação das GFIPs correspondentes às competências a que se referem o direito
creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a 31/08/2015
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de restituição de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2201-010.540, de 5/04/2023, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a
31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
[...]
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de cálculo
da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação da GFIP
correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão no 2401-006.811, de 07/08/2019, Rel. Cleberson Alex Friess).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
[...]
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
(Acórdão no 2402-008.228, de 04/03/2020, Rel. Denny Medeiros da Silveira).
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
Somente valores indevidamente recolhidos ou recolhidos a maior podem ser
compensados. Para que os valores sejam considerados indevidos, a GFIP válida
deve conter os valores efetivamente devidos.
Sem a retificação da GFIP, os valores são devidos para o pagamento dos
benefícios previdenciários e não são devidos para as contribuições. É a quebra da
lógica do sistema.
(Acórdão no 2201-002.962, de 08/03/2016, Rel. Carlos Alberto Mees Stringari)
Portanto, não há como acolher o pedido de compensação efetuado pela
Contribuinte, tendo em vista que ela não cumpriu com a obrigação de retificar as GFIPs do
período, condição essa imprescindível para o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Certeza e liquidez do crédito:
Embora entenda que o motivo acima exposto, a falta de retificação das GFIPs, é
suficiente para manter a decisão de primeira instância, concordando com a conclusão do
despacho decisório, passo a analisar também os argumentos da defesa quanto à certeza e liquidez
do crédito.
Cabe ressaltar que os valores lançados no campo “Compensação” das GFIP a
título de “desoneração da folha de pagamento”, não foram objeto de auditoria no presente
procedimento fiscal. Portanto, somente faz parte deste litígio os créditos referentes à
contribuição social incidente sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho – ação judicial no
0008827-87.2009.4.03.6103.
Na mencionada ação judicial, foi assegurado à Contribuinte o direito à
compensação/repetição das contribuições sociais de 15% incidentes sobre os valores pagos a
cooperativas de trabalho que tenham sido efetivamente recolhidas dentro do prazo quinquenal,
cabendo-lhe comprovar o efetivo recolhimento das referidas contribuições.
Embora intimado por diversas vezes, durante o procedimento fiscal, a
Contribuinte somente apresentou as notas fiscais de serviço emitidas por cooperativas de
trabalho na competência 11/2005 e, de forma parcial, as notas fiscais de serviço emitidas nas
competências 08/2011, 02/2012, 12/2012, 10/2014 e 03/2015. Em todas as demais competências
compreendidas no período de 11/2005 a 03/2015 nenhuma nota fiscal de serviço de cooperativa
de trabalho foi apresentada.
Assim, a autoridade fiscal entendeu que, exceto na competência 11/2005, não
houve a comprovação dos serviços prestados por cooperativas de trabalho, condição essencial na
verificação da liquidez e certeza dos créditos informados no detalhamento apresentado pelo
contribuinte, o que impediu a homologação das compensações que se utilizaram dos créditos
relacionados a esses serviços.
Segundo a autoridade fiscal, as planilhas e relatórios internos de pagamentos
apresentados por amostragem pela Contribuinte não suprem a falta de apresentação das notas
fiscais de serviço que foram solicitadas no Termo de Início do Procedimento Fiscal-TIPF.
No anexo VIII (fls. 415/417), encontra-se demonstrada a análise efetuada pelo
Fiscal sobre a liquidez e certeza dos créditos pleiteados, relativos aos valores pagos a
cooperativas de trabalho, por competência.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte afirma que não houve avaliação pela
decisão de primeira instância de todos os documentos comprobatórios apresentados nos autos –
que evidenciariam a origem, certeza e liquidez do direito creditório.
Defende que as autoridades administrativas têm o dever de investigar a verdade
material e que, mesmo ciente da existência de documentos comprobatórios constantes aos autos,
não ocorreu a determinação de realização das diligências necessárias e cabíveis.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Assevera que a fundamentação da decisão combatida foi elaborada de forma
superficial, apenas decotando trechos do despacho decisório proferido na origem sem, contudo,
motivar de forma clara a ausência da certeza e liquidez do direito creditório.
Aduz que, por meio dos valores apresentados na própria origem (GPSs), chega-se
facilmente à conclusão da liquidez do saldo credor compensado, fato este que não foi analisado
pela DRJ.
Sustenta que a autoridade julgadora tem o dever de ofício de obter os documentos
registrados no sistema de dados da própria Receita Federal do Brasil, para a correta instrução do
caso.
Penso que não assiste razão à Recorrente.
Nesse ponto, peço vênia para reproduzir a decisão da DRJ, com a qual concordo e
adoto como razões de decidir:
Noutro giro, a defesa acostou aos autos, juntamente com a sua manifestação de
inconformidade, cópias de notas fiscais de serviços e de GPS de diversas competências
(fls. 481/809) e, extemporaneamente, solicitou a juntada de notas fiscais de serviços
adicionais (fls. 848/1331). Ainda, aduz que a autoridade fiscal não exauriu por completo
e efetivo os meios existentes necessários para a averiguação dos fatos, em flagrante
ofensa ao princípio da verdade material.
Improcedentes as alegações da Embraer, sendo incabível a ventilada inversão do
ônus da prova que fora aventada com arrimo no princípio da verdade material.
Demais, a autoridade fiscal elaborou inúmeras planilhas anexas ao decisum com base
nos documentos fiscais apresentados, GFIP entregues e GPS recolhidas. Em nível de
contestação, a defesa limitou-se a juntar documentos fiscais e GPS, além de se insurgir
veemente contra a retificação das GFIP. Não juntou nenhuma contestação acerca do
trabalho fiscal delineado nas planilhas anexas ao Despacho Decisório.
Além disso, se houvesse irregularidades nos valores que foram extraídos das GFIP
preenchidas e transmitidas pela própria auditada, os quais foram utilizados como base
de cálculo da contribuição, deveria tê-las retificado e carreado ao contencioso os valores
que julga serem corretos, registrados em sua contabilidade. Ainda, deveria juntar
elementos de prova aptos a comprovar o quantum fora pago da matéria sem incidência
da contribuição previdenciária por força da decisão judicial e que estaria incluído na
base de cálculo declarada nas GFIP.
Todavia, a defesa tenta inverter o ônus da prova, atribuindo ao fisco o dever de
elaborar a demonstração e utilização do crédito com base em notas fiscais e GPS
apresentadas paulatinamente, o que se mostra incabível. Demais, se há algum erro
na base de cálculo, caberia, também, a sua demonstração por parte da defesa,
posto que a cobrança deu-se com base nas declarações do próprio contribuinte.
Da delimitação do onus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente,
nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a legislação
processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem
aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o
de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
Autoridade Fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende do § 1o do art. 38 do
Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de infração/notificações de
lançamento deverão ser instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência.
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à Autoridade Fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao
impugnante, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a demonstração da
efetiva existência do direito pretendido.
É ônus exclusivo da contribuinte provar o que alega, nos termos do art. 373 do Código
de Processo Civil (novo CPC – Lei 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao Decreto
citado. Transcrevo o seu teor na fração de interesse:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.(...)" (grifei)
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito
ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes.
O art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte, a fim
de que possa ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus
créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Cabe, portanto, aos contribuintes, em defesa do crédito pretendido, provar o teor das
alegações contrapostas aos argumentos da Autoridade Fiscal para não acatar, total ou
parcialmente, o alegado crédito. Importante é que não basta, apenas, alegar sem provar.
Não basta, simplesmente, vir aos autos discordando do entendimento do fiscal,
afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes devem ser capazes de
comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
Observe-se que as alegações devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo à interessada apresentar, no
momento da impugnação (no caso em contencioso, da manifestação de
inconformidade), as provas necessárias para confirmar sua defesa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/93).
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei e sublinhei)
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta a mera descrição da atividade realizada, ainda que tal
descrição apresente indícios de validade. É necessário expor as razões de fato e de
direito que dão suporte à ocorrência, identificar e quantificar os registros
contábeis envolvidos, apresentar os documentos contábeis e fiscais probatórios e
também indicar, de forma específica, as associações entre os documentos
apresentados e os respectivos registros contábeis.
Nesse cenário, entendo que o manifestante não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se tratar de carência probatória do direito alegado, que
poderia ter sido suprida na inauguração do contencioso seguindo as regras do processo
administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava demonstrá-lo.
Importante considerar, ainda, que a instância de julgamento não é uma
continuidade, em stricto sensu, da atividade fiscal. Da mesma forma, não é o
julgador de primeira instância um agente complementar à atividade fiscal. Sequer
tal julgador é dotado de instrumentos, ferramentas, recursos e tempo que seriam
indispensáveis ao desenvolvimento, continuidade, complemento ou recomposição
da atividade fiscalizatória. Sua apreciação se limita aos elementos, comprovantes e
razões constantes nos autos, e é necessário que os mesmos sejam claros, bem
estruturados e robustos o suficiente para revestir de liquidez e certeza as razões
expostas nas peças contestatórias.
No mais, não é lícito ao julgador dispensar o contribuinte do ônus probatório que a
lei lhe impõe, tanto quanto não é lícita a pretensão do uso de diligências ou perícias
para suprir eventual carência probatória por parte da recorrente.
Portanto, correta a glosa dos valores compensados já que não foi comprovado que
se referiam a pagamentos indevidos, ou seja, não possuíam os atributos necessários
de certeza e liquidez no momento da compensação, sendo, portanto, devida a
cobrança do crédito tributário indevidamente extinto por compensação.
Ainda, inobstante a defesa tenha carreado aos autos cópias de notas fiscais, não se
desincumbiu de efetuar a retificação das GFIP de acordo com a sentença judicial.
Assim, os valores comprovadamente recolhidos a título de contribuições incidentes
sobre valores pagos a cooperativas de trabalho e apontados pela auditoria fiscal na
tabela que faz parte do item 42 do Despacho Decisório à fl. 364 não são passíveis de
aproveitamento nas compensações sob litígio.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

(destaquei)
Sobre o ônus da prova ser do contribuinte que pleiteia o direito creditório, temos
as seguintes decisões deste Conselho nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM
GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe a
demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida.
(Acórdão no 2202-009.810, de 06/04/2023, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados.
(Acórdão no 2201-010.310, de 07/03/2023, Rel. Débora Fófano dos Santos)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da
composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve ser deferida a
pretensão da recorrente.
(Acórdão no 2301-009.994, de 06/10/2022, Rel. Wesley Rocha)
Portanto, não tem razão a Recorrente em pretender a inversão do ônus da prova
com amparo no princípio da verdade material, uma vez que, conforme bem exposto pela decisão
recorrida, cabe ao contribuinte, em defesa do crédito pretendido, provar o teor das alegações
contrapostas aos argumentos da Autoridade Fiscal.
Desse modo, não tendo logrado a Recorrente em provar o seu pretendido direito
creditório, entendo que deve ser mantido o despacho decisório.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.723980/2019-84

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2155
DF CARF MF
Original